Tribunal: TJMT
Processo: 1026791-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026791-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE FREITAS LOPES - CPF: 049.329.891-64 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CYNARA MONIZ FIGUEIRA - CPF: 797.234.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À PERÍCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO REALIZADA – INVALIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

1.

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gustavo Henrique Freitas Lopes, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT c.c. pedido de danos morais, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignada, a parte Apelante sustenta, em suas razões, em síntese, a nulidade da sentença devido à falta de sua intimação pessoal para comparecimento à perícia judicial, conforme determina o art. 474 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o regular prosseguimento da ação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas.

É o relatório.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela ausência de dialeticidade, preliminarmente e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, id. 232933342.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais, improcedentes.

Extrai-se dos autos, que a ação, ajuizada por Gustavo Henrique Freitas Lopes contra a Seguradora Líder do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A, visa ao pagamento de indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, ocorrido no dia 12/06/2018, que lhe teria resultado em lesão incapacitante permanente.

Recebida a inicial e após a apresentação da contestação, seguida da respectiva impugnação pela parte Autora, foi designada a realização de perícia médica judicial agendada para o dia 17/09/2021, id. 232933315.

A intimação referente à perícia foi realizada por meio oficial de justiça, contudo, infrutífera, conforme consta da certidão encartada nos autos, id. 232933332.

Diante disso, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido, por falta de provas, ante a ausência de parte autora na perícia médica:

“(...)

Inexistindo atendimento à determinação de comparecimento para realização da perícia médica designada pelo juízo por três vezes consecutivas, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

O não comparecimento à perícia médica judicial não desincumbe o apelante de demonstrar a quantificação das lesões decorrentes do acidente automobilístico, circunstância que demonstra flagrante desinteresse processual na continuidade da demanda. (TJMT, APELAÇÃO No 0005591-56.2008.8.11.0041, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgamento: 23/07/2021

Nesse sentido tem decido o E.Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Seguro obrigatório. Cobrança. Acidente de veículo. Seguro obrigatório DPVAT. Alegação de incapacidade permanente. Não comparecimento à perícia médica designada. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão ao reconhecimento da incapacidade com base nos laudos elaborados pelo IML trazidos com a petição inicial. Ausência de graduação da incapacidade. Necessidade de perícia médica. Autora que não comparece à perícia médica. Preclusão. Ausência de prova acerca do grau da incapacidade da autora. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, do CPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00264856320098260344 SP 0026485-63.2009.8.26.0344, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2013, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2013)

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, o pedido da a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por
GUSTAVO HENRIQUE FREITAS LOPES
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais.”

Dessa sentença, se insurge a parte autora.

Inicialmente, passa-se à análise da preliminar arguida pelo recorrido.

Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pelo fato de o Apelante não ter atacado diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Caso o Apelante não ataque, especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). Sem destaque no original.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). Sem destaque no original.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador Singular, os quais são rebatidos pela Apelante em suas razões recursais, principalmente com relação ao equívoco da sentença.

Desta feita, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

Do mérito

Como é cediço, a ausência da parte Autora, ora Recorrente, no ato da perícia médica, impossibilita a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão incapacitante por ela alegada na inicial, o que, por consequência, resulta em improcedência do pedido inicial.

Entretanto, observa-se que, no presente caso, nada obstante o juízo singular tenha determinado à intimação da parte autora, o Requerente
não foi pessoalmente intimado
para a realização do ato, eis que a diligência restou infrutífera, a teor da certidão do oficial de justiça anexa aos autos, id. 232933332.

Conforme o entendimento jurisprudencial, a perícia médica consiste em ato personalíssimo, de forma que a intimação deve ser efetivada pessoalmente.

Frise-se que, nesta hipótese, nem mesmo a intimação do procurador do autor, afasta a necessidade de intimação pessoal, como se vê dos julgados abaixo transcritos:

EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.
1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ, TerceiraTurma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016). (destaques desta transcrição)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato. (N.U 1029746-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO AUTOR NO EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o Requerente comprovou o fato constitutivo do seu direito, juntando boletim de ocorrência e documentos médicos que provam o acidente de trânsito e as lesões, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da invalidez permanente e do seu grau, para fins de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ. 2. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016). 3. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo. 4. Recurso conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento. (N.U 1029301-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Nesse contexto, constatando-se que não houve intimação pessoal do Autor para comparecimento à perícia médica agendada, de modo que impõe-se a desconstituição da sentença de improcedência.

Fortes nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Gustavo Henrique Freitas Lopes, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024